Tribunal: TCU
Processo: 008.114/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3204/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 008.114/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Antonio Wallace Antunes Soares (CPF XXX.317.494-XX); Elias de Jesus Silva Junior (CPF XXX.681.244-XX); Ellen Cecilia Santos Felix (CPF XXX.713.564-XX); Joao Paulo dos Santos Melo (CPF XXX.442.434-XX); Jose Tadeu de Almeida Junior (CPF XXX.189.644-XX); Marcos Reinaldo da Silva (CPF XXX.631.263-XX); Rita de Cassia Pereira de Araujo (CPF XXX.768.814-XX); Sophia Meirelles da Motta Fernandes (CPF XXX.417.854-XX) e Wilson Elmer Nascimento (CPF XXX.869.438-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.